Tribunal: STF
Processo: RE 160084
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
Recurso extraordinário. Previdencia Social. Beneficio
previdenciário. Constituição, art. 201, par.  5. e 6.. Sua auto-
aplicabilidade. Não se opoem a sua eficacia plena e imediata
aplicação o art. 195, par. 5., da Constituição, nem os arts. 58 e
59, do Ato de suas Disposições Transitorias. Hipótese em que   o
acórdão recorrido estabeleceu a vigencia do beneficio a que se
refere o par. 5., do art. 201, da Constituição, a partir da citação,
e não a contar de 5.10.1988, conformando-se, entretanto, o autor com
o julgado. Recurso extraordinário do INSS não admitido. Agravo
regimental a que se nega provimento.